Tribunal: TJSP
Processo: 2123951-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxas –– Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda averbado na matrícula que não exime o proprietário compromissário vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxas –– Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda averbado na matrícula que não exime o proprietário compromissário vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.